Tribunal: STF
Processo: HC 199600
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de organização criminosa, tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de capitais. Inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Dosimetria. Pena-base fixada acima do mínimo legal. Fundamentação concreta. Ausência de ilegalidade. Bis in idem. Inocorrência. Premissas fáticas. Reavaliação. Inviabilidade. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus impetrado por Adailton Freire Campelo e outros em favor de Francisca Jucelia Soares dos Santos, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Rogério Schietti Cruz, que negou provimento ao agravo regimental no HC 539.094/CE.
    A paciente foi condenada à pena de 35 (trinta e cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela suposta prática dos crimes de organização criminosa (art. 2º, caput, e § 2º, da Lei 12.850/2013), tráfico e associação para o tráfico de drogas (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006) e lavagem de capitais (art. 1º da Lei 9.613/1998).
    Extraio do ato dito coator:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. Uma vez que foram apontados argumentos concretos e específicos dos autos para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, não há como esta Corte simplesmente se imiscuir no juízo de proporcionalidade feito pelas instâncias de origem, para, a pretexto de ofensa aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, ou mesmo de violação dos arts. 59 e 68 do Código Penal, reduzir a reprimenda-base estabelecida ao agravante. 
    2. Os pedidos de incidência da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas e de menor fração na causa de aumento, realizados apenas por ocasião do agravo regimental, configuram inadmissível inovação recursal nos termos da jurisprudência pacífica do STJ. 
    3. Agravo regimental não provido.”
    No presente writ, os Impetrantes argumentam, em síntese, indevida a exasperação da pena-base. Reputam que a fundamentação utilizada para valorar negativamente os motivos e as consequências do delito é inerente ao tipo penal de homicídio (bis in idem). Alegam, quanto ao crime de organização criminosa, que ‘teve sua pena base fixada MUITO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL, sem que o magistrado fornecesse qualquer justificativa plausível’. Requerem, no mérito, o redimensionamento da pena. 
    É o relatório.
    Decido.
    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018).
    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, o que se afirma ad argumentandum tantum, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.
    Com efeito, a concessão ex officio da ordem de habeas corpus é medida excepcional, que somente tem lugar nas hipóteses em que a ilegalidade ou o abuso de poder seja flagrante a ponto de justificar a relativização das regras de competência que regem o processo penal, corolários das garantias fundamentais do juiz natural e do devido processo legal.
    A Corte local, ao contrário do afirmado pela parte impetrante, não valorou negativamente a vetorial motivos do crime, confira-se: ‘Quanto à vetorial motivos, não extrapolaram os considerados comuns para crimes que tais, qual seja, o desejo de ganhar dinheiro, fácil, sem uma ocupação lícita. Não há o que valorar.’ 
    Quanto às consequências do delito, destacou que ‘bem justificado pelo sentenciante, no azo, "(...) o envolvimento de drogas de especial poder viciante, tais como: pasta-base de cocaína, cocaína e “crack”, o que torna desfavorável a circunstância, com preponderância simples aos delitos de TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, ainda a teor do art. 42, da Lei antidrogas, assim como o imenso volume de valores gerados pelos crimes [cerca de R$ 1.500.000,00 (valor que serviu de base para bloqueio BACENJUD)], o que torna, ainda, desfavorável a circunstância,;(...)". De igual modo, nada a acrescentar na análise, devendo, a vetorial, ser considerada, de forma negativa’.
    Ao ratificar a dosimetria estabelecida no Tribunal local, a Corte Superior consignou que ‘a instância ordinária, quanto aos delitos de tráfico de drogas e associação ao tráfico agiu em conformidade com o art. 42 da Lei de Drogas e, quanto ao delito de organização criminosa referiu-se às mais graves consequências do delito, em razão dos valores movimentos, fundamento idôneo para a análise desfavorável desta vetorial’.
    Desse modo, ao contrário do que sustentado pela Defesa, não ocorreu bis in idem na exasperação da pena base, pois, no caso, os fundamentos indicados pelas instâncias antecedentes excedem os elementos inerentes ao tipo penal. 
    É a ponderação das circunstâncias elementares do tipo de forma simultânea à dosagem da pena-base que configura ofensa ao princípio do non bis in idem, situação não configurada na hipótese (HC 117.599/SP, de minha relatoria). Portanto, o ato coator parametrizado com a jurisprudência desta Suprema Corte na direção de que ‘[a] valoração negativa de circunstância judicial que denota maior reprovabilidade da conduta, quando não integra o tipo penal imputado nem foi considerada em outra fase da dosimetria, não configura bis in idem’ (HC 167.675, Rel. Min. Edson Fachin). 
    Quanto à alegada exasperação da pena-base ‘sem qualquer justificativa plausível’, o Superior Tribunal de Justiça, diversamente do sustentado pela Defesa, consignou que ‘uma vez que foram apontados argumentos concretos e específicos dos autos para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, não há como esta Corte simplesmente se imiscuir no juízo de proporcionalidade feito pelas instâncias de origem, para, a pretexto de ofensa aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, ou mesmo de violação dos arts. 59 e 68 do Código Penal, reduzir a reprimenda-base estabelecida ao agravante’.
    Nesse sentido, devidamente fundamentada, a exasperação da pena-base, em critérios racionais e judicialmente motivados, e cuja resultante não se mostra flagrantemente desproporcional, descabe, na via estreita do habeas corpus, a intervenção desta Suprema Corte na dosimetria da pena.
    Ademais, a dosimetria persegue um resultado qualitativo - não aritmético - necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime. 
    Nesse sentido, tenho manifestado recorrentemente que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores (por todos, HC 107.409/PE de minha relatoria; AP 694, de minha relatoria). 
    Na mesma linha ‘(...) anoto que a jurisprudência desta Suprema Corte não agasalha posicionamentos voltados a identificar relação matemática entre o número de vetoriais negativas do art. 59 do Código Penal e um percentual de aumento a ser aplicado sobre o mínimo da pena para cada uma delas, quando da fixação da pena base. Com efeito, uma única circunstância judicial negativa, desde que reveladora de alto grau de culpabilidade , é capaz de elevar a pena base acima do patamar que seria aplicável, num outro delito da mesma espécie, onde se constate a presença de duas ou até mais circunstâncias judiciais, mas reveladoras de um juízo de censurabilidade menos intenso’ (AP 971, Rel. Min. Edson Fachin). 
    De resto, inviável, como regra, a reavaliação das premissas fáticas ou a glosa de modelos de fixação da pena empregados pelos órgãos julgadores, ligados a aspectos discricionários da atividade dosimétrica. Esta Suprema Corte já assentou que ‘[a] dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada’ (HC 148.643-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso); ‘A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso’ (HC 130.886-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux); ‘Não se presta o habeas corpus para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias antecedentes para a majoração da pena-base. Precedentes’ (RHC 132.361/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia). 
    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou teratologia hábil à concessão da ordem pleiteada. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de março de 2021. 
Ministra Rosa Weber
Relatora